Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-82.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1004916-82.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Liminar, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (AUTOR), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – RESOLUÇÃO QUE ACRESCE ARTIGO AO REGIMENTO INTERNO DE CÂMARA MUNICIPAL E FIXA PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE O PREFEITO RESPONDA INDICAÇÃO PARLAMENTAR – ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 50, § 2.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 28 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIFERENÇA ENTRE INDICAÇÃO PARLAMENTAR E REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Se o artigo acrescido ao Regimento Interno da Câmara dos Vereadores trata de questão alheia àquela abordada pelos artigos tidos por violados, não há falar em inconstitucionalidade, ofensa ao princípio da simetria ou separação dos poderes. É evidente a diferença entre responder a requisição de informações (objeto do artigo 50 da Constituição Federal, artigo 28 da Constituição deste Estado e artigo 74, inciso XXX, da Lei Orgânica do Município) e responder as Indicações Parlamentares.

R E L A T Ó R I O

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 1004916-82.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Cáceres-MT
, em virtude do Artigo 187-A, da Resolução n.º 08, de 14 de outubro de 2019, ao argumento de que afronta ao artigo 50, § 2.º, da Constituição Federal, artigo 28, da Constituição Estadual e artigo 74, inciso XXX, da Lei Orgânica daquele Município.

Afirma que os projetos de resolução são destinados a regulamentar matéria de competência privativa da Câmara e as de caráter político, processual, legislativo ou administrativo e que depois de aprovada e promulgada, a Resolução tem eficácia de Lei Ordinária.

Assevera que o caso versa sobre questão referente à separação e organização dos poderes, de forma que a celeuma refere-se a normas de reprodução obrigatória, por força do princípio da simetria.

O Autor sustenta que, em 14/10/2019, a Casa Parlamentar de Cáceres promulgou a Resolução n.º 08/2019, que acresceu o artigo 187-A, ao Regimento Interno daquela Casa, o qual estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para que o Prefeito preste informações.

Alega que o dispositivo acarreta afronta ao ordenamento jurídico pátrio, pois colide frontalmente com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de Cáceres.

Aduz que o modelo criado pela Constituição deste Estado, conforme dispõe o artigo 28, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam fornecidas as respostas oriundas de requerimentos formulados pelo Poder Legislativo.

Argumenta que o artigo 187-A do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cáceres, também afronta materialmente o artigo 50 da Constituição Federal, além do artigo 74 da Lei Orgânica daquele Município.

Assim, no seu entender, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido na Resolução não pode atropelar o princípio da simetria constitucional, além de tornar a Resolução mera letra de lei sem aplicação prática.

O Requerente afirma que o prazo de 15 (quinze) dias não é exequível ao gestor público, que será alvo de Ação de Improbidade Administrativa, porque acabará por deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo.

Conclui que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 187-A, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cáceres, é medida que se impõe diante da afronta ao princípio da simetria constitucional.

De outro vértice, o Requerente afirma que a normativa também ofende ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, sob a tese de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, requer a suspensão imediata da “
aplicabilidade e vigência do artigo 187-A da Resolução n.º 08 de 14 de outubro de 2019, dando-se ciência urgente ao Presidente da Câmara de Vereadores.”

No mérito, pugna pela procedência do pedido e a declaração de inconstitucionalidade
“do artigo 187-A da Resolução n.º 08 de 14 de outubro de 2019, promulgada pela Presidência da Edilidade de Cáceres/MT, em virtude dos vícios materiais que maculam a harmonia do ordenamento jurídico pátrio.”

Na decisão de Id. 3599958, apliquei ao caso o rito do artigo 12, da Lei 9.868/99, cuja redação autoriza a submissão da Ação Direta de Inconstitucionalidade diretamente ao Órgão Especial.

As informações prestadas pelo Presidente da Câmara estão no Id. 44266451.

A Procuradoria Geral de Justiça é pela improcedência do pedido, conforme se extrai do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Inconstitucional, Deosdete Cruz Junior (Id. 46558453).

A Procuradoria Municipal de Cáceres requer a procedência do pedido (Id. 49527895).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020